Tribunal: TJDFT
Processo: 0715406-53.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-08
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. ART. 966, INC. V, CPC. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PENSÃO MENSAL. DESCONTOS COMPULSÓRIOS. RECEBIMENTO DE FGTS DO TRABALHADOR FALECIDO. PRETENSÃO DE REVISÃO. RESPEITO AO CONTEÚDO IMPUGNADO E EXAMINADO NO ACÓRDÃO RESCINDENDO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO A NORMA JURÍDICA.
1. A ação rescisória é um meio excepcional de impugnação de decisão judicial que não possui a natureza de recurso ordinário. Prestigia-se o princípio da segurança jurídica e a proteção da coisa julgada, de modo a se rejeitar a pretensão de exame de matéria alheia ao conteúdo do acórdão rescindendo.
2. A pretensão de alcançar a análise de matéria resguardada sob o manto da coisa julgada não pode ser admitida, na medida em que a ação rescisória não se presta a corrigir suposta injustiça ou enfrentar nova análise dos fatos.
3. A ação rescisória, fundada no art. 966, V, do CPC, consubstancia-se em meio excepcional de desconstituição da coisa julgada e pressupõe que a decisão seja de tal modo teratológica, que permita a identificação inequívoca da violação ao sistema de normas pelo julgado rescindendo.
4. O acórdão rescindendo, ao respeitar o comando do §1a do art. 1.013 do CPC, limitando-se à análise da matéria impugnada, não viola norma jurídica que ampararia questão jurídica não submetida ao segundo grau.
5. Ação rescisória conhecida e julgada improcedente.